Tribunal: TJMT
Processo: 1027320-88.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027320-88.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (ADVOGADO), HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA - CPF: 059.409.921-88 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE/MT (IMPETRADO), DIEGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 016.193.001-84 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MIROSMAR LIMA DOS SANTOS - CPF: 054.589.012-82 (TERCEIRO INTERESSADO), E. A. R. D. S. - CPF: 141.166.194-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO DE SOUSA SILVA - CPF: 619.929.633-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA
CAUTELAR. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. ORDEM DENEGADA.

I.
Caso em E
xame:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, decretada em razão da suposta prática dos crimes de tortura majorada pelo sequestro e corrupção de menor, previstos no art. 1º, I, "a", e § 4º, III, da Lei nº 9.455/97 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

II.
Q
uestão em Discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a prisão preventiva; (
ii
) analisar se os pressupostos da prisão preventiva estão presentes e se a gravidade do delito justifica a medida; (
iii
) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, considerando os predicados pessoais e o estado de saúde do paciente; (
iv
) determinar se o
habeas corpus
é meio adequado para a restituição do veículo apreendido.

III.
R
azões de Decidir:

3. A análise da autoria delitiva não é cabível em sede de
habeas corpus,
devendo ser objeto da instrução criminal, conforme jurisprudência do STJ e o Enunciado Criminal 42 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

4. A existência de indícios de autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais, pelo relato da vítima e pelo laudo pericial de exame de corpo de delito, o que corrobora a necessidade da custódia cautelar.

5. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes imputados,
praticados em contexto de organização criminosa
e com grave ameaça à vítima,
justificando-se a segregação cautelar para proteção do meio social.

6. Os predicados pessoais favoráveis (primariedade, endereço fixo e ocupação lícita) não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam a
necessidade da medida, conforme o Enunciado Criminal 43 do TJMT.

7. A aplicação de medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada, dada a suspeita de envolvimento do paciente com organização criminosa e o risco que sua liberdade representa para a ordem pública.

8. O pedido de prisão domiciliar é indeferido, pois a realização de cirurgia ortopédica não configura, por si só, grave doença que justifique a medida, sendo possível o tratamento adequado no sistema prisional.

9. A restituição do veículo apreendido, supostamente utilizado na prática delitiva, não pode ser pleiteada em
habeas corpus,
devendo ser buscada no meio processual próprio, uma vez que a ação constitucional visa à proteção da liberdade de locomoção e não à defesa de propriedade.

IV. Dispositivo e Tese:

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1. A análise da autoria delitiva é incabível em sede de
habeas corpus.

2. A garantia da ordem pública pode justificar a prisão preventiva diante de elementos concretos que demonstrem risco à sociedade, especialmente em crimes cometidos em contexto de organização criminosa.

3. Predicados pessoais favoráveis não impedem a custódia cautelar quando presentes indícios de
periculum
libertatis
.

4. A realização de cirurgia ortopédica, por si só, não justifica a prisão domiciliar se não comprovada grave debilidade ou impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.

5. O
habeas corpus
não é meio processual adequado para pleitear a restituição de bens apreendidos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVII; CPP, art. 118; Lei nº 9.455/97, art. 1º, I, "a", e § 4º, III; Lei nº 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 636.812/SC, Rel. Min.ª Laurita Vaz, j. 11.03.2021; STJ, RHC 116679/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.10.2019; STJ, HC 520805/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 13.12.2019; STJ, HC nº 558.116/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 11.03.2020; TJMT, N.U 1018911-60.2023.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 04.09.2023; TJMT, N.U 1000474-39.2021.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 30.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de

HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA
,
contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do
Incidente Processual nº 1008841-33.2024.811.0037, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura [majorada pelo sequestro] e corrupção de menor – art. 1º, I, "a", e § 4º, III, da Lei nº 9.455/97 e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 –.

O impetrante argumenta que: 1) não há elementos a demonstrarem autoria delitiva; 2) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 3) o
paciente é primário, tem endereço certo e trabalho lícito; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 5) o paciente se encontra em tratamento de saúde e faria jus à prisão domiciliar; 6) o veículo apreendido [Lifan I/
lifan
X60 1.8l
Talent
, Cor Branca, Ano 2015, Placa QBN8A41/MT] estava na residência de sua família e não tem relação com os fatos.

Requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade processual ao paciente; subsidiariamente, convertida a custódia preventiva em prisão domiciliar, bem como restituído o veículo (ID 241990195), com os documentos (ID 241990199/ID 241992668).

O pedido liminar foi indeferido (ID 242567692).

O Juízo singular prestou informações (ID 243906165).

A i. 31ª Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela denegação da ordem (
Josane
Fátima de Carvalho
Guariente
, procuradora de Justiça – ID247930661).

É o relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 11.9.2024, o paciente
HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA
foi preso em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante nº 1008841-33.2024.8.11.0037 – ID 168895634).

Em 12.9.2024, em audiência de custódia, o
juiz singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, relatos das testemunhas e vítima, termo de reconhecimento fotográfico, laudo pericial de exame de corpo de delito realizado na vítima.

Assim, extrai dos autos que a vítima Mauricio de Sousa Silva, em suas declarações perante a autoridade policial relatou:
“[...] QUE narra a vítima que estava em sua residência e acabara de chegar da escola quando visualizou um veículo estacionamento e achou que era seu patrão foi até o veículo e no veículo estavam três masculinos, entre eles estava HALLAN, "NEGUINHO" e "DI MENOR"; QUE segundo a vítima não conhecia HALLAN e conhecia "NEGUINHO e DI MENOR" de vista; NARRA a vítima que logo que chegaram disseram nós viemos resolver o BO com uma menina; QUE
esta
menina seria "FRAN" com quem a vítima afirma que trocou mensagem na s
emana passada; QUE a vítima afirma respondeu "
vamo
resolver isso aqui mesmo é só você ligar para ela" e "neguinho e
di
menor" responderam "você vai por bem ou vai por mal" e então a vítima embarcou no veículo branco, mesmo veículo que foi apreendido e trazido para delegacia em Primavera do Leste; QUE a vítima relata que durante o trajeto esteve com um capuz; QUE de acordo com a vítima o local é conhecido como uma "boca de fumo "da cidade; QUE o declarante afirma que é usuário de maconha e que não deve droga
na cidade; QUE o declarante afirma que chegaram no cativeiro, e no local mais um masculino aguardava (seria EDUARDO) e conduziram a vítima até a sala e no local ligaram para FRAN; QUE FRAN conversou com o declarante e disse que "você
esta
perdoado , mas não era para acontecer novamente", porém os suspeitos resolveram realizar uma chamada de vídeo com outro conhecido como "JOKER" e o chamavam de padrinho; QUE segundo o declarante "
joker
" teria dito "então você é o
cagueta
, pode arramar ele e levar para o ma
ta e pegar a PT que
esta
escondida naquele lugar"; QUE o declarante afirma que o acusaram de entregar a boca de fumo, pois segundo ele na semana passada teve uma operação, e nesta operação policiais foram primeiro em sua casa e logo na sequência na casa onde foi o esconderijo e segundo a vítima por esse motivo estão acusando de entregar os traficantes; QUE o declarante afirma que nesse momento já estava com as mãos amarradas; QUE o declarante relata que "NEGUINHO" o segurava pela corda e o puxava para o car
ro e então quando desligou o celular e foi o guardar no bolso soltou a corda e a vítima saiu correndo; QUE de acordo com a vítima após fugir foi em direção a uma
Açaiteria
e quase chegando caiu em frente a um caminhão e nesse momento foi alcançado e puxado pela corda que estava em suas mãos foi quando machucou o cotovelo; QUE narra o declarante que empurrou um dos suspeitos e fugiu novamente chegando na
Açaiteria
e lá não o seguiram; QUE o declarante afirma que no
Açai
ligaram para a PM que o colocou na via
tura e fez as rondas voltando com a vítima para o cativeiro e tentando localizar pela cidade e na praça o declarante avistou HALLAN e avisou os policiais que abordaram e conduziram para delegacia; QUE a vítima reconhece SEM DÚVIDAS NENHUMA que HALLAN participou de seu sequestro e tortura; QUE o declarante afirma que reconheceu os outros participantes por fotos apresentadas a ele pelo celular pelos policiais militares e RECONHECEU INDUBITAVELMENTE QUE TAMBÉM ESTAM ENVOLVIDOS EDUARDO ACIOLI RODRIGUES NOBERTO
, vulgo DI MENOR e MIROSMAR LIMA DOS SANTOS, vulgo NEGUINHO; QUE o declarante narra que "JOKER" é a pessoa de WALACE DE OLIVEIRA e o próprio declarante mostrou a foto dele pelo aplicativo FACEBOOK; QUE a vítima consta sem dúvidas que o carro LIFAN X60 DE PLACA QGBN8A41 foi o veículo utilizado para o levar ao cativeiro [...]”.

Outrossim, a testemunha Cleomar de Oliveira Ribas, policial militar, que participou da ocorrência da prisão do autuado em seu depoimento relatou: “[...]QUE fomos informados via telefone de plantão que no final do bairro Bem Viver várias pessoas estavam espancando um homem e que a vítima tentava escapar e gritava por socorro; QUE diante da denúncia está guarnição PM deslocou até o endereço, sendo localizado a vítima que estava em frente a uma sorveteria muito assustado e com alguns ferimentos pelo corpo; QUE
a vítima afirmou que foi levado de sua residência para outra casa no bairro Bem Viver com uma máscara, onde não conseguia ver o caminho, no local usado como cativeiro, foi interrogado pelos suspeitos, primeiramente perguntando sobre uma suposta foto mostrando o número 3 com os dedos, suspeitando que a vítima seria de uma facção rival, posteriormente os suspeitos fizeram ligações por vídeo, onde receberam ordem para levar a vítima para um local de mata para tirar a vida da vítima utilizando um pistola que e
staria no local; QUE a vítima foi amarrada com as mãos para trás com uma corda, e que no momento que era conduzido do cativeiro para o carro, ao passar pelo portão a vítima conseguiu soltar uma das mãos e saiu correndo gritando por socorro e após correr algumas quadras foi alcançado pelos suspeitos, entrando em luta corporal, conseguindo escapar novamente e correr para próximo de uma sorveteria onde tinha populares; QUE os suspeitos neste momento fugiram no veículo Lifan x60 de placa QBN8A41, veículo este u
sado para transportar a vítima durante o sequestro; QUE a vítima estava com lesão no braço direito, vermelhidão nas costas e marcas de cordas nos pulsos; QUE na sequência esta equipe PM refazendo o percurso junto com a vítima chegamos ao local indicado como o cativeiro, que foi feito o adentramento no local, porém ninguém foi localizado; QUE a vítima afirmou que conhece três dos quatro suspeitos e o mesmo visualizou o suspeito
Hallan
que estava na praça do bairro Bem Viver e apontou como um dos suspeitos; Q
UE realizamos a abordagem ao suspeito
Hallan
, o qual indagado sobre o fato, afirmou que estava envolvido no sequestro, mas alega que não sabia da proporção do que iria acontecer, principalmente a parte que pretendiam matar a vítima, afirma que ficou sabendo que os outros suspeitos faziam parte de facção criminosa no momento do ato e disse que apenas dirigiu o veículo, e que após o fato guardou o veículo na residência de seu pai; [...]”.

Neste ponto é bom destacar que o art. 312 exige, taxativamente, prova da existência do crime e indícios de autoria, no entanto, trata-se cognição sumária, não exigindo certeza. Patentes à autoria e materialidade, e corroborando tal entendimento,
verbis
[...].

Quanto ao periculum
libertatis
a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. [...]

Neste ponto, vale destacar que o crime foi cometido no contexto de uma organização criminosa e possui elevada gravidade, eis que a intenção, conforme consta nas provas obtidas nos autos era, inclusive, ceifar a vida da vítima. Portanto, há evidência suficiente da materialidade do crime, da periculosidade do autuado e do risco significativo de reincidência caso este seja colocado em liberdade. [...].

Vale mencionar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão não são capazes, in
casu
, de impedir o autuado de praticar novo delito ou evitar a recalcitrância delitiva, de modo que a concessão de seu retorno ao estado de liberdade configura perigo, ante a periculosidade do
agente.[
...].

Ante o exposto, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA do indiciado HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA, já qualificado nos autos da prisão em flagrante, para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312, do CPP. [...].”
(Roger Augusto Bim
Donega
, Juiz de Direito – Auto de Prisão em Flagrante nº 1008841-33.2024.8.11.0037 – ID 168930261).

Em 20.9.2024, indeferiu os pedidos de revogação da custódia cautelar, de conversão em prisão domiciliar e de restituição do veículo apreendido,
in
verbis
:

“[...]. III – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DO AUTUADO HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA

[...]. De proêmio, é de vital importância informar que o indiciado foi preso em flagrante delito e cuja prisão preventiva foi decretada em razão da prática do crime de tortura qualificada, previsto no artigo 1º, inciso I, "a", e §4º, inciso III, da Lei 9.455/97, e crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), ocorrido na cidade e comarca de Santo Antônio do Leste/MT no dia 11/09/2022.

Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer
alteração no cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, não trazendo a defesa qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do requerente. Nesse sentido, é bom ressaltar que a prisão preventiva é revestida pela cláusula rebus sic stantibus, de modo que se a situação de fato não se alterar, sendo a medida extrema e excepcional ainda necessária, não há falar-se em sua revogação.

Na esteira desse entendimento, é também a cristalizada jurisprudência do Egrégio Tribunal do Estado de Mato Grosso, in
verbis
: [...].

Ademais, tal regra encontra-se insculpida no artigo 316 do Código de Processo Penal, ao prescrever ao magistrado a possibilidade de revogar a prisão preventiva quando não mais subsistirem as razões de sua decretação. Dessa forma, “a revogação deve se calcar, e indicar com explicitude, no desaparecimento das razões que, originalmente, determinaram a custódia provisória”. (TARS – JTJ 626/351)

Pois bem, verifica-se dos autos que estão presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime – fumus
commissi
delicti, bem como existe a necessidade do decreto constritivo para garantia da aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.

Nesses termos, vale registrar, que, no caso em testilha, tanto a materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria para fins de decretação da custódia cautelar foram devidamente comprovados nos autos, através dos elementos de prova que instruem o feito, notadamente no fato de que o acusado confessou, extrajudicialmente.

Noutra toada, nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito o segundo pressuposto da prisão processual que é o periculum
libertatis
, ou seja, é o perigo da permanência dos acusados em liberdade, sendo necessária a constrição cautelar para aplicação da Lei Penal, conveniência da instrução criminal e garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do acusado.

Nos autos, é possível verificar as circunstâncias dos delitos através das declarações da vítima, que relata que no dia 11 de setembro de 2024, por volta das 22h, estava em sua residência, em Santo Antônio do Leste/MT, quando um veículo Lifan X60, cor branca, com a placa QBN8A41, estacionou em sua porta. Nele estavam três homens:
Hállan
, Mirosmar (apelidado de "Neguinho") e outro conhecido como "Di Menor". Eles informaram a Maurício que estavam ali a mando de uma pessoa chamada "Fran" para resolver uma situa
ção e o ameaçaram, forçando-o a entrar no carro, onde teve a cabeça coberta por um capuz.

Assim, os suspeitos levaram Maurício a uma "boca de fumo", onde encontraram o adolescente Eduardo. Durante o cativeiro, ligaram para "Fran", que disse que Maurício estava perdoado, mas depois fizeram uma chamada de vídeo para "
Joker
", que ordenou que ele fosse amarrado e levado para um lugar isolado. Após conseguir escapar quando um dos suspeitos soltou as cordas, Maurício se abrigou em um comércio e acionou a Polícia Militar. Ele reconheceu
Hállan
em uma praça, resultando na prisão dele, e, também, identif
icou o menor Eduardo e Mirosmar, conhecido como “Neguinho”, além do veículo utilizado pelos suspeitos.

Portanto, resta evidenciado a gravidade concreta do delito e a periculosidade social a indicar a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública, eis que
e
o modus operandi do réu foi extremamente grave, demonstrando a alta periculosidade dele, já que praticaram o crime durante o período noturno e, com grave violência, sendo que ao que tudo indica, o delito foi cometido no contexto de organização criminosa.

Porquanto, as medidas cautelares diversas da prisão, como requer a defesa, não são capazes, in
casu
, de garantir a efetividade da Lei Penal e a conveniência da instrução criminal. Nesse sentido, conforme entendimento adotado pelo Respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substituiu a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para conter
a contumácia delitiva do paciente, que volta a cometer crime logo após ter sido colocado em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar alternativa à prisão.[2]

De mais a mais, a residência fixa e outras pequenas situações favoráveis
da mesma
, além de não impedir que praticasse o delito em questão, não implicam a revogação de sua prisão, na medida que insuficientes para rechaçarem os requisitos demonstrados quando da prolação da decisão que decretou sua prisão preventiva.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial mais abalizado[...].

Por outro lado, quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva do requente por prisão domiciliar, verifica-se que embora a defesa tenha juntado atestado médico de comparecimento em hospital, datado de 17 agosto de 2024, fotografia e radiografias, não restou devidamente esclarecida a necessidade de revogação da custódia preventiva.

Pois bem, o inciso II, do art. 318, do CPP admite a prisão domiciliar substitutiva da preventiva nas situações em que o agente está “extremamente debilitado por motivo de doença grave”.

Ademais, ainda que comprovada a sua extrema debilidade, a opção pela prisão domiciliar deve ser precedida de averiguação junto ao hospital que atende o sistema carcerário do Estado se reúne condições de tratar eficazmente a doença que se alega acometer o requerente, sem importar na sua precoce liberdade, especialmente considerando que essa condição não o impediu de cometer o crime.

Dessa forma, pelos fundamentos acima expostos, bem como pelos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva e, muito embora a segregação provisória possua natureza de medida drástica e indesejada, as razões para a sua decretação, por ora, subsistem, motivo pelo qual, a custódia não deve ser revogada, até porque a prisão domiciliar só reside em casos excepcionalíssimos, o que não é o caso dos autos.

Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do autuado HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA, notadamente por persistir os mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-o na prisão em que se encontra.

IV – DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO FORMULADO PELA DEFESA DO AUTUADO HALLAN ROGERIO MENDES FONSECA

O requerente pleiteia pela restituição do veículo Lifan l/
lifan
X60 1.8l
Talent
, cor branca, ano 2015, placa QBN8A41/MT, VIN9UK64EDD52G0092365, n.º motor LFB479Q150300536, apreendido com o autuado, sob alegação de que o referido automóvel pertence ao genitor de HÁLLAN ROGÉRIO MENDES FONSECA, ROGÉRIO VAZ DA FONSECA, e que não se trata de veículo utilizado para o cometimento de crimes.

Inicialmente, cabe destacar que algumas diligências investigatórias são adotadas pela Autoridade Policial ao tomar conhecimento de um fato delituoso, entre elas, é a apreensão de objetos que guardam relação com os fatos, pouco importando a origem lícita ou não. No entanto, em regra, uma vez cumprida à finalidade da apreensão, as coisas apreendidas devem ser restituídas a quem de direito.

Conquanto, não haverá restituição de objetos apreendidos nas seguintes hipóteses: a) enquanto interessarem à persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP; b) quando estiverem
sujeito
a pena de perdimento, nos termos do art. 92, inciso II do CP, conforme estabelece o art. 119 do CPP; c) quando não houver dúvida quanto ao direito do reclamante, nos termos do art. 120 do CPP.

No caso dos autos, o deferimento do pedido de restituição, no presente momento, revela-se prematuro e indevido, devendo, assim, ser indeferido.

Primeiramente, verifica-se das informações colhidas, que o veículo em testilha foi apreendido em virtude de estar sendo utilizado para prática do delito.

Porquanto, inobstante exista documentos comprobatórios da propriedade do veículo apreendido, há interesse na manutenção da apreensão, eis que a instrução criminal, pelo que consta do presente feito, está em estágio tão somente preliminar, não havendo informações sequer a respeito de eventual encerramento da atividade investigativa e, por conseguinte, inviabilizada a análise exauriente das provas a serem produzidas para a cabal elucidação do fato delitivo praticado pela interessada.

Ainda, estamos diante de bem que ainda pode interessar de modo substancial para a prova e investigações que, pelo que consta do presente requerimento, ainda estão sendo produzidas em sede de instrução probatória. [...]. Diante disso, o indeferimento do pedido de restituição é a medida de rigor. [...].”
(Roger Augusto Bim
Donega
, juiz de Direito – Auto de Prisão em Flagrante nº 1008841-33.2024.8.11.0037 – ID 169829503).

Pois bem.

Presentes as condições de admissibilidade do
Habeas Corpus,
conheço da ação constitucional.

A tese de prova quanto à autoria delitiva diz respeito a matéria própria da
instrução criminal, não sendo, portanto, passível de análise em sede de
habeas corpus
, conforme jurisprudência do c. STJ (HC nº 636.812/SC – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 11.3.2021).

Nesse sentido, este e. Tribunal, consolidou o Enunciado Criminal 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Contudo, no caso, os indícios de autoria foram extraídos dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na apuração do fato, do relato da vítima Maurício de Sousa Silva
,
bem como

do laudo pericial de exame de corpo de delito que indicou que a “
a vítima estava com lesão no braço direito, vermelhidão nas costas e marcas de cordas nos pulsos”.

Registre-se ainda que o próprio paciente teria reconhecido sua atuação na empreitada criminosa ao conversar com os policiais no momento da sua prisão, embora tenha afirmado que apenas dirigiu o veículo [
“alega que não sabia da proporção do que iria acontecer, principalmente a parte que pretendiam matar a vítima, afirma que ficou sabendo que os outros suspeitos faziam parte de facção criminosa no momento do ato e disse que apenas dirigiu o veículo, e que após o fato guardou o veículo na residência de seu pai”
].

Dessa forma, há substrato probatório suficiente para a custódia cautelar.

Por sua vez, a decisão constritiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, apoiada na gravidade do crime e indicativos de envolvimento do paciente [juntamente a Mirosmar Lima dos Santos e Eduardo Acioli Rodrigues da Silva, menor de idade] no delito de tortura mediante sequestro, em contexto de organização criminosa, notadamente por desconfiarem ter a vítima delatado aos policiais uma boca de fumo na cidade [
"então você é o
cagueta
, pode arramar ele e levar para o mata e pegar a PT que
esta
escondida naquele lugar"
].

A motivação e forma de execução do delito [praticado em concurso de agentes e em cumprimento de ordem de facção criminosa] demonstram efetivo risco ao meio social, justificando a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública (STJ, RHC 116679/ES – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 22.10.2019; HC 520805/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 13.12.2019).

Portanto, a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada.

No que tange aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e trabalho lícito], não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar quando alicerçados em elementos concretos que evidenciem a necessidade e a razoabilidade da medida extrema.

A propósito, o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal, também no âmbito da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Em relação às medidas cautelares alternativas,
verifica-se que o paciente e os demais investigados teriam sequestrado e torturado a vítima por suspeitaram que ela havia delatado atividades ilícitas da organização criminosa Comando Vermelho, conforme depreende-se da representação de prisão preventiva, subscrita pelo Delegado de Polícia Rodolpho Garcia Guimarães Bandeira (ID 241992652).

Diante disso, o possível envolvimento da paciente com a facção criminosa, recomenda a manutenção da custódia preventiva diante do possível risco ao meio social que sua liberdade representa (STJ, HC nº 558.116/RJ – Relator Min. Jorge Mussi – 11.3.2020;
AgRg
no RHC n. 170.203/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 22.12.2022).

Assim, mostra-se inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto ao pedido de prisão domiciliar, o fato de o paciente ter realizado cirurgia ortopédica [atestado médico indicando subluxação
recidivante
de rótula – CID M221 – realizada em 17.8.2024 – ID 247363195] não conduz à concessão automática de prisão domiciliar.

Isso porque a realização de uma cirurgia ortopédica não atesta grave doença ou debilidade significativa do paciente, especialmente ao considerar sua a pouca idade [22 anos – nascido em 12.7.2002] e ser a prescrição médica restrita ao repouso [até 17.11.2024].

Ademais, não há elementos a indicarem que o estabelecimento prisional em que segregado o paciente não teria condições de lhe assegurar o tratamento médico necessário.

Nesse contexto,
“não há como se acolher o pedido de conversão da prisão do paciente em domiciliar, porquanto apesar de ele ter realizado recentemente uma cirurgia, não foi comprovado que se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, não havendo prova, também, da impossibilidade de tratamento no próprio estabelecimento prisional”
(TJMT, N.U 1018911-60.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 4.9.2023).

Sobre a restituição do bem apreendido [Lifan l/
lifan
X60 1.8l
Talent
, cor branca, ano 2015, placa QBN8A41/MT], de propriedade do genitor do paciente, observa-se que teria sido utilizado na prática delitiva, especialmente para o transporte da vítima até o cativeiro, o que justifica o interesse à persecução penal, nos termos do art. 118 do CPP, ao menos neste momento processual, conforme bem consignado pelo juiz da causa.

Além disso, o
habeas corpus
destina-se à proteção do indivíduo contra constrangimento ilegal que, ao menos indiretamente, afete sua liberdade de locomoção (CF, art. 5º, LXVII) e não à propriedade.

Em outras palavras, a ação constitucional não comporta discussão relativa a bens materiais (TJMT, N.U 1000474-39.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Marcos Machado – Primeira Câmara Criminal – 30.3.2021).

Desse modo, a restituição do veículo apreendido deve ser buscada no meio processual próprio.

Ante o exposto, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024